Tribunal: TJES
Processo: 0011956-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011956-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DECOR INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MODALIDADE PRÉ-PAGA. MENSALIDADE DEVIDA. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CONTRATO RATIFICADO POR TERMO ADITIVO ASSINADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Decor Indústria de Cosméticos Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda., objetivando o reconhecimento da indevida negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que a cobrança referia-se a mensalidade de plano de saúde empresarial em regime de pré-pagamento. A sentença julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da mensalidade vencida em 20/07/2016, após o pedido de cancelamento do plano de saúde, configura débito inexistente; e (ii) determinar se a negativação nos órgãos de proteção ao crédito é indevida e passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente a natureza pré-paga da contratação, com pagamento antecipado das mensalidades, e estipula vencimento no dia 20 de cada mês, de forma sucessiva, iniciando-se em 20/11/2013.

A mensalidade vencida em 20/06/2016 corresponde à cobertura dos serviços prestados em junho de 2016, ao passo que a mensalidade vencida em 20/07/2016 se refere ao mês de julho de 2016, período em que os serviços ainda estavam sendo disponibilizados pela operadora, conforme alegado pela recorrida e não refutado por provas nos autos.

O termo aditivo ao contrato, assinado pelas partes, ratifica o conteúdo do contrato original, inclusive no que diz respeito à forma de cobrança, afastando a alegação de ausência de vínculo contratual.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorre de débito regularmente constituído, não se configurando ilicitude capaz de ensejar indenização por danos morais.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que a apelação enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Tese de julgamento
:

A cobrança de mensalidade de plano de saúde na modalidade pré-paga é válida quando os serviços foram efetivamente disponibilizados no mês correspondente.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído não configura ilicitude e não enseja danos morais.

A existência de termo aditivo assinado pelas partes supre eventual ausência de assinatura no contrato principal e ratifica sua validade.

É cabível a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando as razões do recurso enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011956-49.2017.8.08.0024

APELANTE: DECOR INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

APELADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DECOR INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
que

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que a sua negativação perante os órgãos de proteção de crédito foi indevida, porquanto o contrato celebrado entre as partes é de natureza pré-paga, de modo que a mensalidade quitada em 29/06/2016 diz respeito à antecipação dos serviços prestados no mês de julho de 2016.

Aduz que a negativação perpetrada impôs indevida restrição ao crédito, além de lhe causar danos extrapatrimoniais, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 11544418, em que a recorrida
aponta, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais a autora entende ser indevida a sua negativação perante o órgão de proteção ao crédito, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A autora, aqui apelante, ajuizou a presente demanda aduzindo que, em 01/11/2013, firmou com a requerida contrato de cobertura de custos de assistência médica empresarial (nº 0005789) e, em 01/04/2016, as partes pactuaram um termo aditivo, visando a inclusão de outra empresa - Novara Indústria de Cosméticos Ltda-ME.

Relatou que, conforme estabelecido no instrumento, as cobranças eram realizadas antecipadamente à utilização dos serviços, com vencimento todo o dia 20 de cada mês, de modo que cobriam os serviços do mês subsequente.

Narrou, então, que solicitou o cancelamento dos contratos no dia 05/07/2016, contudo a apelada encaminhou
boleto referente ao mês de julho de 2016 e, ante a recusa de quitação,
realizou
indevidamente a sua inscrição no cadastro de inadimplentes.

Em sede de
contestação, a requerida alegou que a modalidade do plano contratado é de pré-pagamento, ou seja, a empresa utiliza e paga no mesmo mês. Assim, foi cobrada a mensalidade de julho de 2016, vencida em 20/07/2017, porquanto o cancelamento definitivo do contrato ocorreu em 01/08/2016, sendo os serviços disponibilizados durante todo o mês de julho.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral e a meu sentir as razões recursais não levam a sua reforma.

Isso porque, conforme consignado pelo juízo
a quo
, consta da cláusula “11.1” do contrato firmado entre as partes que
“
o contratante pagará à contratada um valor mensal pré-estabelecido pela cobertura assistencial contratada na forma pré-estabelecida, no qual a contraprestação pecuniária é efetuada antes da utilização das coberturas contratadas, sujeitando-se ao caráter aleatório do contrato
”.

Ainda, restou estipulado no item “11.2” que “
as prestações mensais e os eventuais valores relativos à co-participação serão pagos até o respectivo vencimento,
que se dará todo dia 20 (vinte) de cada mês, vencendo o primeiro em 20/11/2013
, e, assim, sucessivamente, podendo a contratada adotar a forma e a modalidade de cobrança que melhor lhe aprouver
” (grifei).

Por fim, prevê a cláusula “17.1” que o contrato terá vigência a partir de 01/11/2013.

Assim, conclui-se que, sendo o contrato firmado a partir de 01/11/2013, com vencimento da primeira prestação em 20/11/2013, a parcela vencida em 20/06/2016 contemplou os serviços prestados até o final do mês de junho.

E, sendo estes disponibilizados pela apelada até o dia 30/07/2016, a cobrança da mensalidade com vencimento em 20/07/2016, bem como a negativação por ela ensejada, não se mostram indevidas.

Registro que, não obstante a apelante impugne o contrato apresentado pela Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. (fls. 105/118), porquanto sem assinatura das partes, fato é que fora colacionado aos autos o termo aditivo (fl. 119) em que elas ratificam as disposições do contrato nº 0005789, devidamente assinado.

Ademais, na petição inicial a autora alude que a vigência do pacto teve início em 01/11/2013 e que “
no início do contrato foi pago a mensalidade antes da utilização do plano de saúde
”, afirmação que, no entanto, não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, conforme anteriormente aduzido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)